Tribunal: TJPA
Processo: 0800101-04.2022.8.14.0087
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800101-04.2022.8.14.0087

JUIZO RECORRENTE: SONIA POMPEU RODRIGUES DA COSTA

RECORRIDO: ALCIDES ABREU BARRA, MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA EXONERADA SEM INSTAURAÇÃO DE PAD. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E CARGO PÚBLICO. FONTES DE CUSTEIO DIFERENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da sentença prolatada pelo juízo monocrático que concedeu em parte a segurança pleiteada no
writ
para determinação da reintegração da impetrante no cargo de professora da educação básica II

2.

Pois bem, a aposentadoria da servidora pelo Regime Geral da Previdência Social não implica a extinção do seu vínculo
funcional com a Administração
Pública
. I
sto porque a aposentadoria pelo RGPS não pode acarretar, automaticamente, a extinção automática do vínculo estatutário com o Município, sendo perfeitamente possível a percepção cumulada dos proventos de inatividade com a remuneração do cargo, por terem fontes de custeio diferentes,
inexistindo, portanto, qualquer impedimento à permanência da apelada no exercício do cargo, além do que a
exoneração
não foi antecedida pelo devido contraditório e ampla defesa.

3.

No caso dos autos, é possível observar que a impetrante era professora do cargo de educação básica II desde
03.03.2008
e que foi destituída pelo Decreto n. 026/2022, sem que fosse garantido o direito a instauração ao devido Processo Administrativo Disciplinar, assim como o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual, entendo acertada a sentença de 1º grau que determinou a reintegração da recorrente ao cargo público que ocupava.

4.

Remessa Necessária conhecida, sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER A REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA DE 1º GRAU,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença ID. 9707734, proferida pelo juízo da Comarca de Limoeiro do Ajuru que concedeu em parte a segurança pleiteada, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por SONIA POMPEU RODRIGUES DA COSTA em face de ALCIDES ABREU BARRA e MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU.

Narra a impetrante na inicial que é servidora pública efetiva do município de Limoeiro do Ajuru, exercendo a função de professor de educação básica II, desde 03.03.2008, contudo teria sido surpreendida pelo decreto municipal nº 026/2022 que determinava sua exoneração, afirma que o ato administrativo se deu de forma ilegal e unilateral, pela autoridade coautora apontada Sr. Alcides Abreu Barra prefeito do município, uma vez que não lhe foi oportunizado o contraditório e ampla defesa.

Argumenta que a administração pode rever seus atos e anulá-los se eivados de vícios de acordo com a súmula 473 do STF, alega que a Constituição Federal determina que o servidor somente pode perder o cargo na hipótese estabelecida pelo art. 41, §1º, I a III da CF, sendo este o entendimento da lei municipal nº 060/2002 em seu art. 29, restando evidente a violação ao direito individual da servidora.

Aduz que é permitido ao servidor o acúmulo de aposentadoria
pelo Regime Geral da Previdência Social com cargo público
, não sendo a aposentadoria causa de extinção do contrato da servidora. Assim, pugnou pela concessão da segurança. (ID. 9707734)

A parte impetrada apresentou manifestação ao
mandamus.
(ID. 9707725)

Em sentença ID. 9707734, proferida pelo juízo da Comarca de Limoeiro do Ajuru, houve a concessão em parte da segurança pleiteada, sendo determinado a suspensão do decreto nº 026/2022, a reintegração da servidora no cargo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por ato praticado.

Não houve interposição de Recurso. (ID. 9707738)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pela manutenção da sentença. (ID. 10659997)

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-la.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da sentença prolatada pelo juízo monocrático que concedeu em parte a segurança pleiteada no
writ
para determinação da reintegração da impetrante no cargo de professora da educação básica II.

Pois bem, a aposentadoria da servidora pelo Regime Geral da Previdência Social não implica a extinção do seu vínculo
funcional com a Administração
Pública
. I
sto porque a aposentadoria pelo RGPS não pode acarretar, automaticamente, a extinção automática do vínculo estatutário com o Município, sendo perfeitamente possível a percepção cumulada dos proventos de inatividade com a remuneração do cargo, por terem fontes de custeio diferentes,
inexistindo, portanto, qualquer impedimento à permanência da apelada no exercício do cargo, além do que a
exoneração
não foi antecedida pelo devido contraditório e ampla defesa.

Acerca do tema, tem-se que os atos da Administração Pública destinados a apurar responsabilidade de servidor, por infração praticada no exercício de suas atribuições, devem observar as formalidades e o rito do processo administrativo como garantia constitucional dos servidores públicos.

Além disso, cumpre frisar que à Administração Pública é assegurada a discricionariedade para aplicar punições disciplinares aos seus funcionários, desde que observados os demais princípios constitucionais, como a razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da pena, dentre outros.

Assim, cabe ao Judiciário apenas a análise quanto à legalidade da sanção imposta e à regularidade formal do procedimento administrativo, sob pena de interferência na discricionariedade legítima do administrador.

Nesse sentido, a lição de Hely Lopes Meirelles:

“A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado, por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração” (Direito Administrativo Brasileiro 23ª Edição Ed. Malheiros, p. 578).

No caso dos autos, é possível observar que a impetrante era professora do cargo de educação básica II desde
03.03.2008
e que foi destituída pelo Decreto n. 026/2022, sem que fosse garantido o direito a instauração ao devido Processo Administrativo Disciplinar, assim como o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual, entendo acertada a sentença de 1º grau que determinou a reintegração da recorrente ao cargo público que ocupava.

Neste sentido é o posicionamento da jurisprudência deste E. TJ-PA:

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E AMPLA DEFESA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1) Os atos da Administração Pública destinados a apurar responsabilidade de servidor, por infração praticada no exercício de suas atribuições, devem observar as formalidades e o rito do processo administrativo como garantia constitucional dos servidores públicos, como, por exemplo, o princípio da legalidade; o direito de participação do servidor nos atos e procedimentos em que for interessado; princípio da imparcialidade da Administração; princípio da informação; fundamentação dos atos administrativos lesivos e posições jurídicas positivas; conformação do procedimento segundo os direitos fundamentais, dentre outros.

2) Considerando que o ato de destituição foi publicado um dia após o ofício encaminhado pelo órgão fiscalizador, portanto, sem qualquer garantia de contraditório e ampla defesa, entendo devida a atuação do Poder Judiciária sobre o ato administrativo em questão, haja vista sua evidente ilegalidade, não caracterizando ofensa à Separação dos Poderes.

(TJE-PA, Processo nº

0040028-65.2015.8.14.0051, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, Relator: Ezilda Pastana Mutran, julgamento:

22/11/2021, publicação: 01/12/2021)

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO
DA REMESSA
NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA

em sua integralidade
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2022